Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    Em 19/5/2025, a Defesa de ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA requereu “em caráter de urgência, seja deferida a participação e determinada a disponibilização de link de acesso para este causídico subscritor, encaminhando-se para o email diogo@musyadvocacia.com (ou através do whatsapp (85) 99148-8830” (eDoc. 709).



    É o relatório. DECIDO.



    A audiência de instrução designada nestes autos será pública e eventuais provas colhidas que, eventualmente, sejam de interesse do requerente poderão ser compartilhadas.



    Diante do exposto, DEFIRO a participação como ouvinte, devendo a Secretaria Judiciária providenciar a inscrição dos advogados regularmente constituídos por meio do link de audiência.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente